Tribunal: TJDFT
Processo: 0002978-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIAS DE FATO. EX-NAMORADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COESOS E HARMÔNICOS DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima possui especial relevância, sobretudo quando o relato é coerente e harmônico, repetido na fase inquisitorial e na fase judicial.
3. Recurso conhecido e provido.